Tribunal: TJMT
Processo: 1005295-39.2019.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005295-39.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS WAGNER CATELAN - CPF: 496.301.481-53 (APELADO), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), BANCO SICREDI (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado o pagamento da dívida, a manutenção da inscrição indevida configura dano moral
in re ipsa
.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1005295-39.2019.8.11.0006

Apelante
: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Apelado
: Carlos Wagner Catelan

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Ação
:
Repetição de Indébito c/c Danos Morais, movida por
Carlos Wagner Catelan
.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 155026272): Sustenta, em síntese, a reforma da sentença, porque afirma que o nome do autor ficou inscrito por dois anos em cadastros de proteção ao crédito, de maneira devida, porquanto estava inadimplente, de 17.02.2017 a 25.03.2019, quando pagou suas dívidas.

Defende seja afastada a condenação por danos morais, ao argumento de que o período após o pagamento da dívida entre 23.05.2019 e 19.09.2019, quando houve a baixa das inscrições é inferior ao prazo de inscrição devido, o que entende afastar o dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 155026276).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1005295-39.2019.8.11.0006

Apelante
: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Apelado
: Carlos Wagner Catelan

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

VOTO

Apelação de
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais, movida por
Carlos Wagner Catelan
, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a autora que o banco requerido manteve o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após o adimplemento da dívida.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais e julgar improcedente a ação, ou, ainda, se caso de reduzir o valor da indenização.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A lide gira em torno de Cédula de Crédito Bancário no B61131733-6, firmada entre as partes em 10.11.2016, no valor de R$ 30.000,00, a ser paga em 8 prestações, inscrita na matrícula do imóvel dado em garantia (Id. 155027198).

Em razão de inadimplemento por parte do autor, foram realizadas novas tratativas, que geraram um aditivo contratual.

Essa renegociação retificou a forma de pagamento da cédula, para que fosse realizada por meio de uma entrada de R$ 5.000,00 na data da assinatura do pacto, em 22.03.2019, uma prestação no valor de R$ 15.000,00 a ser depositada até 30.06.2019 e 18 prestações fixas no valor de R$ 1.661,00 com início do vencimento em 15.07.2019 (Id. 155026201).

Foi realizado o pagamento da entrada na data de assinatura do aditivo, conforme comprovante de depósito (Id. 155026205).

Posteriormente, em consulta ao cadastro de proteção ao crédito, realizada em 12.06.2019, o autor demonstrou a realização de seis inscrições pela cooperativa, sendo cinco delas relativas ao mesmo contrato no B61131733-6: R$ 7.967,73 em 17.05.2019, R$ 5.807,22 em 16.11.2018, R$ 8.629,98 em 18.06.2018, R$ 14.175,19 em 15.12.2017 e R$ 4.634,05 em 13.06.2017 (Id. 155026208).

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar documentações que comprovam a realização de refinanciamento, o adimplemento das prestações e a manutenção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em momento posterior ao adimplemento. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

A requerida, por sua vez, contestou a ação e apresentou documentação comprobatória da exclusão de todas as anotações em nome do autor, realizadas ao mesmo tempo, em 17.07.2019 (Id. 155026260).

Embora a ré tenha realizado a baixa das restrições, com relação às parcelas anteriores do contrato refinanciado, o fez em 17.07.2019, portanto meses após a renegociação e pagamento da primeira parcela, em 22.03.2019.

Vale ressaltar que não há sequer alegações por parte da cooperativa apelante que o apelado tenha inadimplido as prestações referentes à renegociação do pacto.

Dessa forma, mostra-se indevida a manutenção do nome do apelado nos cadastros de proteção ao crédito.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO – SUM. 548, DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Consoante enunciado da Súm. n 548 , do STJ, "
incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito
".
É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida de consumidor nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral in re ipsa, cujos resultados são presumidos
.” (N.U 1001698-37.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Danos Morais – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –
MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL – OCORRÊNCIA
- REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos. II - Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, extrai-se dos autos que a sua condenação não decorreu simplesmente pela inscrição do nome da autora, ora apelada, no rol de inadimplentes, mas, sim, pelo fato de que, mesmo após a quitação da fatura atrasada, permaneceu inerte quanto à baixa da restrição por ela levada a efeito. III – Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. IV - Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao não providenciar, após o pagamento do débito, a baixa da restrição do nome da autora, ora apelada, junto aos órgãos de proteção ao crédito, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17). V - Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida manutenção do nome da autora, ora apelada, nos órgãos de proteção ao crédito, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor. VI - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida” (N.U 1000090-38.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.
Entretanto, efetuado o pagamento pelo consumidor, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável. A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano in re ipsa.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso provido” (N.U 1006983-49.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, é caso de manter a condenação feita em sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023